Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-26.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012207-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO OSCAR FREIRE - CPF: 389.694.671-49 (ADVOGADO), WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM - CPF: 181.117.181-87 (AGRAVANTE), RENATO KAIO LIMA REINALDO (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), RENATO KAIO LIMA REINALDO - CPF: 081.130.659-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. PROVA INSUFICIENTE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de dívida locatícia, manteve o bloqueio judicial de valores em contas bancárias do executado, via SISBAJUD, rejeitando alegação de impenhorabilidade sob o fundamento de origem alimentar dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratarem de proventos de aposentadoria; e (ii) houve demonstração suficiente de comprometimento do mínimo existencial a justificar o levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, exigindo prova robusta de que os valores constritos são exclusivamente de natureza alimentar e indispensáveis à subsistência do executado.

4. Nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável das quantias bloqueadas, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado documentação parcial, restrita a uma única conta bancária.

5. A ausência de comprovação da origem dos valores nas demais contas atingidas fragiliza a alegação de impenhorabilidade e impede o reconhecimento da proteção legal invocada.

6. Elementos constantes dos autos indicam possível existência de outras fontes patrimoniais, o que enfraquece a alegação de exclusividade dos proventos de aposentadoria como meio de subsistência.

7. A invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não prescinde de suporte probatório concreto, não podendo servir como obstáculo absoluto à satisfação do crédito exequendo.

8. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com a efetividade da execução, não autorizando a paralisação dos atos executivos na ausência de indicação de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

9. A prolongada tramitação da execução e a ausência de iniciativa concreta do executado para adimplemento do débito evidenciam conduta incompatível com a cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, fundada no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação inequívoca da natureza alimentar e da imprescindibilidade à subsistência do executado. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC. 3. A ausência de prova robusta e integral quanto à origem dos valores impede o afastamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, IV, e 854, § 3º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 10101426320238110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, pub. 05.08.2023; TJ-MT, AI nº 10343759020248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, pub. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de sentença identificado pela numeração única: 0007888-07.2014.8.11.0015, movida por
RENATO KAIO LIMA REINALDO,
que deferiu o pedido de bloqueio judicial de valores em contas bancárias do agravante (Id. 221707444 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, as constrições atingiram a completude dos seus proventos de aposentadoria.

Narra que, tal fato foi ignorado pelo Juízo de Origem, que se limitou a ouvir a parte contrária acerca da documentação acostada, em detrimento das provas robustas e pré-constituídas que demonstravam, de forma categórica, a origem alimentar da verba bloqueada, já que proveniente exclusivamente dos proventos de aposentadoria do agravante.

Continua afirmando quanto a impenhorabilidade dos proventos oriundos da aposentadoria e que a manutenção de tais constrições violam a dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas e a expedição de alvará de transferência para restituição do numerário ao agravante.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, confirmando a tutela recursal e mantendo a restituição dos valores ao agravante (Id. 355101865).

O recurso foi recebido em 23 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 355418370).

Logo em seguida, a parte agravante apresentou instrumento petitório, alegando reiteração dos argumentos sobre impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, violação à dignidade humana, condição de idoso enfermo (71 anos) com comprometimento do mínimo existencial, e insuficiência de recursos para subsistência e medicamentos.

Por fim, manifestou pela reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, com desbloqueio imediato (integral ou parcial) dos valores constritos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade ou, alternativamente, por seu desprovimento (Id. 355296881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de sentença identificado pela numeração única: 0007888-07.2014.8.11.0015, movida por
RENATO KAIO LIMA REINALDO,
que deferiu o pedido de bloqueio judicial de valores em contas bancárias do agravante (Id. 221707444 – ação de origem).

O agravante sustenta que os valores bloqueados correspondem à integralidade de seus proventos de aposentadoria, invocando a proteção do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, além de alegar violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, especialmente considerando sua condição de idoso com 71 (setenta e um) anos e portador de comorbidades que demandam tratamento contínuo.

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria, embora não se enquadre expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, comporta a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.704.520, dada a urgência da situação e a potencial inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui garantia processual destinada a preservar
o mínimo existencial do devedor e de sua família, impedindo que a atividade executiva comprometa a subsistência digna
. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente a proteção aos proventos de aposentadoria, reconhecendo sua natureza alimentar e sua essencialidade para a manutenção das condições básicas de vida.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Ocorre que a invocação dessa proteção não dispensa o executado de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, que os valores efetivamente bloqueados possuem tal natureza e que sua constrição compromete, concretamente, sua subsistência. O artigo 854, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
é expresso ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que as quantias depositadas em conta corrente se referem às hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833
.

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

No caso dos autos, embora o agravante tenha juntado extrato bancário da Caixa Econômica Federal demonstrando o recebimento de valores identificados como "TED SALÁRIO", correspondentes aos seus proventos de aposentadoria,
a prova produzida revela-se insuficiente para o acolhimento integral da pretensão recursal
. O bloqueio judicial, realizado através do sistema SISBAJUD, atinge múltiplas instituições financeiras, e o agravante limitou-se a apresentar documentação parcial, referente a apenas uma das contas bloqueadas, sem demonstrar a origem e a natureza dos valores existentes nas demais instituições.

A alegação de dificuldades burocráticas para obtenção dos extratos completos não exime o executado de seu ônus probatório. Tratando-se de matéria de defesa, incumbia ao agravante diligenciar tempestivamente junto às instituições financeiras para a obtenção da documentação necessária, ou, alternativamente, requerer ao juízo prazo para complementação da prova, o que não foi feito. A cooperação processual, embora seja dever de todos os sujeitos do processo, não pode ser invocada para transferir ao credor ou ao Poder Judiciário o ônus de comprovar fatos que beneficiam exclusivamente o devedor.

Ademais, elemento de relevo que não pode ser desconsiderado reside na informação, trazida aos autos pelo agravado, de que o executado teria recebido valores expressivos decorrentes de cessão de crédito de precatório à empresa XBBF Soluções Empresariais Ltda., conforme decisão proferida no processo nº 1006797-89.2023.8.11.0000. Embora o agravante não tenha esclarecido satisfatoriamente essa circunstância,
tal fato lança dúvida razoável sobre a alegação de que os proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de subsistência, enfraquecendo substancialmente a tese de hipossuficiência absoluta
.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária
exige demonstração cabal de que tais valores provêm exclusivamente de verba alimentar e constituem a única reserva financeira do executado
. Ausente tal comprovação, impõe-se a manutenção da penhora, sob pena de se criar mecanismo de blindagem patrimonial que inviabiliza a satisfação de créditos judicialmente reconhecidos.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EMPRÉSTIMO (ART. 833, IV DO CPC)– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema Sisbajud, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora
.” (TJ-MT - AI: 10101426320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA . ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Santin Marques de Oliveira contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial de valores constritos em suas contas bancárias via SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, pois esta não ultrapassa 40 salários-mínimos e estaria protegida pela jurisprudência do STJ. Alega ainda que o bloqueio compromete sua subsistência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada na conta bancária do agravante possui natureza impenhorável à luz do art. 833, IV e X, do CPC, e da jurisprudência do STJ sobre a matéria. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões, salvo exceções legais. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em contas bancárias, desde que comprovado que possuem natureza alimentar. O art . 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer prova documental de que os valores constritos possuem origem salarial ou que constituem sua única fonte de renda, não se desincumbindo de seu ônus probatório. A mera alegação de que o montante bloqueado não ultrapassa 40 salários-mínimos não é suficiente para afastar a penhora. Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de comprovação da natureza alimentar dos valores para reconhecimento da impenhorabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar . O ônus de demonstrar a origem dos valores constritos recai sobre o executado, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC. A mera alegação de que o montante bloqueado não ultrapassa 40 salários-mínimos não afasta a necessidade de comprovação da natureza alimentar da quantia penhorada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 833, IV e X; art. 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2055807-68.2023 .8.26.0000, Rel. Des . Jacob Valente, j. 27.04.2023; TJ-DF, AI nº 07207954820228070000, Rel . Des. Sandra Reves, j. 17.08 .2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343759020248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2025)

Não se desconhece a proteção especial conferida ao idoso pelo ordenamento jurídico, notadamente pela Lei nº 10.741/2003, nem se ignora a relevância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Todavia,
tais princípios não podem ser interpretados de forma absoluta e dissociada do contexto probatório, nem podem servir de escudo para impedir indefinidamente a satisfação de obrigações legitimamente constituídas
.

O presente caso envolve dívida locatícia, oriunda de relação contratual em que o agravante figurou como locatário, inadimplindo suas obrigações. A execução tramita há mais de 11 (onze) anos, período em que o executado jamais apresentou proposta concreta de acordo ou demonstrou efetivo interesse em solver o débito. Essa conduta processual, caracterizada pela inércia e pela resistência sistemática aos atos executivos, não pode ser premiada com a paralisação indefinida da execução, sob pena de se consagrar a inadimplência e de se negar ao credor o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

A efetividade da jurisdição constitui corolário do Estado Democrático de Direito e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O credor que obtém provimento jurisdicional favorável tem o direito de ver seu crédito satisfeito em prazo razoável, mediante a utilização dos meios executivos colocados à disposição pelo ordenamento processual. A execução não pode converter-se em via crucis interminável, na qual o exequente é submetido a sucessivos obstáculos e proteções que, embora legítimas em tese, são manejadas de forma a inviabilizar completamente a satisfação do crédito.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil,
deve ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade da execução
. Não se trata de princípios antagônicos, mas de vetores que devem ser coordenados para a obtenção de solução equilibrada, que preserve tanto a dignidade do devedor quanto o direito do credor. A execução deve desenvolver-se pelo meio menos gravoso ao executado, mas essa diretriz
não autoriza a paralisação dos atos executivos quando não demonstrada, de forma inequívoca, a existência de meio alternativo menos oneroso e igualmente eficaz
.

No caso concreto, o agravante não indicou bens passíveis de penhora, não apresentou proposta de parcelamento do débito, não demonstrou a existência de outras fontes de renda além dos proventos de aposentadoria, e não esclareceu satisfatoriamente a questão relativa ao recebimento de valores de precatório. Limitou-se a invocar, de forma genérica, a impenhorabilidade e a proteção ao mínimo existencial, sem produzir prova robusta que permitisse ao juízo aferir, com segurança, o efetivo comprometimento de sua subsistência.

A declaração de despesas mensais no valor de R$ 25.570,34, superior aos próprios proventos de aposentadoria declarados (R$ 21.188,18), suscita questionamento legítimo sobre a veracidade das informações prestadas ou sobre a existência de outras fontes de renda não declaradas.
Se as despesas superam os rendimentos, como o executado vinha subsistindo antes do bloqueio?
A resposta a essa indagação é essencial para a correta apreciação do pedido de impenhorabilidade, mas o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para esclarecê-la.

A condição de saúde do agravante, embora mereça consideração, não foi demonstrada com a especificidade necessária. O atestado médico juntado aos autos é genérico, não especifica os custos mensais com medicamentos, não detalha a necessidade de tratamentos específicos, e não demonstra situação de urgência vital que justificasse a suspensão imediata dos atos executivos. A alegação de comprometimento do plano de saúde não veio acompanhada de comprovante de pagamento ou de demonstração do valor da mensalidade, impossibilitando a aferição concreta do impacto do bloqueio sobre essa despesa.

A solução para casos como o presente não reside na paralisação total da execução, mas na busca de alternativas que conciliem
a proteção ao
mínimo existencial
com
a satisfação do crédito
. O executado poderia ter proposto parcelamento do débito, com desconto mensal limitado sobre seus proventos, preservando-se valor suficiente para sua subsistência. Poderia ter indicado outros bens passíveis de penhora. Poderia ter esclarecido a questão do precatório e demonstrado que tais valores foram integralmente consumidos. Nada disso foi feito.

A postura processual do agravante, caracterizada pela resistência sistemática aos atos executivos, pela ausência de propostas concretas de solução do litígio, e pela produção de prova insuficiente quanto à impenhorabilidade alegada, não autoriza o acolhimento da pretensão recursal. O Poder Judiciário não pode chancelar a inadimplência nem permitir que garantias processuais legítimas sejam utilizadas como instrumento de procrastinação indefinida da execução.

Por fim, registro que a decisão ora proferida não impede que o executado, demonstrando de forma robusta e inequívoca a natureza alimentar dos valores bloqueados e o efetivo comprometimento de sua subsistência, renove seu pedido perante o Juízo de Origem, instruindo-o com a documentação completa e esclarecendo todas as questões suscitadas. A cognição sumária própria do agravo de instrumento, aliada à insuficiência probatória verificada nos autos, não permite, neste momento, o acolhimento da pretensão, mas não obsta que o tema seja reexaminado em sede de cognição exauriente, mediante a produção de prova adequada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026